Tribunal: TJMT
Processo: 1031116-71.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031116-71.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ANTONIA LEONOR DA SILVA - CPF: 886.838.001-30 (AGRAVADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO MULTA DIÁRIA - CORRETA A SUA APLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART.461 DO CPC/73 E ART. 84 § DA LEI 8078/90 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2- Demonstrada a inexistência de negócio jurídico entre os litigantes, bem como a negligência e culpa do banco/apelante, por inscrição nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida, configura-se dano moral.

3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu.

4- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Mantem-se o quantum indenizatório.

5 - O arbitramento de multa diária é cabível em ações de obrigação de fazer, no entanto, o objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim fazê-lo cumprir com a obrigação na forma específica, in casu, para que se abstenha de incluir ou excluir o nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito - SPC e SERASA, nos termos do artigo 461, § 5º, do CPC.

3- Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por BANCO BRADESCARD S.A. contra decisão monocrática proferida oriunda do do Recurso de Apelação Cível (id. 45016991 - Pág. 1)1, onde figura como parte contrária ANTONIA LEONOR DA SILVA, perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte requerida.

Em resumo, aduz que (i)A indenização fixada em R$ 10.000,00 –, somente é aplicada em casos extrema gravidade, aqueles que decorre de perda de parentes próximos e invalidez decorrente de acidentes de transito; (ii) que não há justificativa para a manutenção da condenação de referida quantia, assim, pugna pela redução do quantum indenizatório, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do não enriquecimento sem causa; (ii) pugna pela exclusão da astreinte, com a competente expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, ou seja reduzido o valor da multa, argumentando que a aplicação da referida multa não condiz com a obrigação principal, e excessiva se comparada ao valor da condenação ao pagamento por danos morais. Por fim, pede para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas (id 50729978 - Pág. 1 ) pela manutenção da sentença objurgada).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Recurso de agravo interno interposto por BANCO BRADESCARD S.A. contra decisão monocrática proferida oriunda do do Recurso de Apelação Cível (id. 45016991 - Pág. 1)1, onde figura como parte contrária ANTONIA LEONOR DA SILVA, perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte requerida.

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De imediato foi por mim proferida decisão monocrática pelo provimento parcial do recurso, cuja ementa transcrevo:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO - VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO- ASTREINTE – VALOR QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL- MANTIDO—RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova 3. A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa’. O valor atribuído pelo juízo de piso deve ser mantido, visto que atende os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 4- Descumprido a determinação judicial, pelo qual o apelante deveria providenciar a baixa do nome do autor/apelado junto aos órgãos de restrição ao crédito, cabível a fixação de multa cominatória, caso não atendida a determinação. Apenas deve-se estabelecer como limite máximo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e para que a multa não se torne eterna e ilimitada.

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

"(...)

Fundamentação e Decisão.

O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCARD S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiaba/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1031116-71.2018.8.11.0041, movida por ANTONIA LEONOR DA SILVA, que julgou procedente a pretensão na inicial.

Inicialmente, insta salientar que conforme expostos nos autos em estudo é incontroverso que a autora/apelada teve seu nome inscrito nos bancos de dados do SPC/SERASA (ID. 41471512 - Pág. 1), decorrente de suposto inadimplemento de fatura junto à empresa/apelante no valor de R$ 1.504,48 (um mil e quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), que segundo alega a apelada, ser cobrança indevida, argumentando que nunca manteve relação jurídica junto à empresa/apelante.

Nesse contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC, in verbis:

“Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa.

Na hipótese, a empresa/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes. Isso porque, quando a autora/apelada comprovou que o seu nome foi inserido no SPC pela empresa/apelante, no entanto, este ao invés de impugnar o referido documento, restringiu-se apenas em alegar que agiu no exercício regular de seu direito e que os valores eram devidos.

É cediço que, nesses casos, a responsabilidade da fornecedora é in re ipsa, ou seja, não necessita da comprovação da culpa.

Vejamos a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a falha na prestação de serviços culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é à medida que se impõe. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Tendo em vista que o pleito acerca do termo inicial de incidência da correção monetária está condizente com o que fora estabelecido na sentença, imperioso se faz o não conhecimento do pedido eis que inexiste interesse recursal. Em relação aos juros moratórios, estes devem incidir a partir do evento danoso, a teor do disposto na Súmula 54 do STJ. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (Ap 155201/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017) – grifei.

'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ART. 29 E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. NOME SPC E SERASA. A simples negativação indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente discrição, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Os juros moratórios, de 1% ao mês, fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária incide a partir da data em que for fixado o quantum indenizatório definitivo. VV: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Diante da ausência de prova da inclusão indevida do nome da apelante nos cadastros restritivos do crédito, pela empresa ré, não há falar em indenização a título de danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.13.037511-3/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2017, publicação da súmula em 07/04/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. (...) 5. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp nº. 399013/PE, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

No que tange ao quantum fixado, tenho comigo que não assiste razão a empresa/apelante a insurgência em relação a redução do valor indenizatório, de modo que, em se tratando de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Dessa forma, entendo que o juízo de piso logrou êxito ao atribuir o valor indenizatório, pois avaliou de forma soberana e imparcial, a fim de proporcionar de forma adequada a prestação jurisdicional, com o merecido conforto material, como forma de compensação; assim, levando-se em consideração o potencial econômico e social da parte obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso, visando reparar, de um lado, os danos causados àquela pessoa prejudicada e, de outro, servir de meio de inibição ao causador do dano, para que práticas iguais não se repitam.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ já firmou entendimento de ser razoável a condenação em valor equivalente a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Na espécie, a fixação de valor irrisório autoriza a majoração do quantum fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para as hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.(STJ - AgRg no AREsp: 456331 RS 2013/0421044-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2014)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 07/STJ. 1. Não há que se falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca do valor da indenização pelos danos morais decorrentes de inclusão indevida do nome em cadastro restritivo de crédito, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos percucientemente analisado nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ) e impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas. 3. A revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No presente caso, não há motivos para rever a decisão ora agravada, de modo que deve ser mantido o valor da indenização, fixado pelas instâncias ordinárias em R$6.000,00 (seis mil reais). 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.(STJ - AgRg no AREsp: 214523 RS 2012/0165565-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)”

Nesse contexto, tenho comigo que o valor atribuído a titulo de danos morais pelo ilustre magistrado, se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser mantidos.

Com relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora, não merece guarida a pretensão da empresa/apelante, pois, conforme já sedimentado na Súmula nº 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, estes incidem a partir do evento danoso.

Neste sentido:

“[...] Os juros, conforme já sedimentado na súmula 54 do STJ, deve incidir a partir do evento danoso em se tratando de responsabilidade extracontratual.” (TJMT. RAC nº 94799/2007. 5ª Câmara Cível. Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha. J. em: 09/04/2008 – Dje: 06/05/2008).

“[...] Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. [...]”. (TJMT. RAC nº 52704/2012. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 03/10/2012 – Dje: 11/10/2012).

No que tange a irresignação do banco/apelante em relação a exclusão da multa (astreinte) ou redução do valor fixada em sentença, não cabe o seu afastamento e nem mesmo redução.

Entendo que mostra-se adequada a fixação de multa cominatória, com a finalidade de compelir o banco/ apelante ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta pela decisão de primeiro grau, nos termos do 537 e seu § 1º, do CPC, que prevê a legitimidade do juiz natural da causa, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Já o valor da multa diária de R$ 1.000,00 não se mostra desproporcional à capacidade econômica da instituição/requerida ora apelante e a natureza da ação, razão pela qual fica ora mantido. Apenas deve-se estabelecer como limite máximo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e para que a multa não se torne eterna e ilimitada.

Importante mencionar, que o Banco/Apelante foi desidioso, visto que teve prazo mais que suficiente para o cumprimento da obrigação, a qual não demanda maiores dificuldades.

Assim, considerando a capacidade financeira do apelante e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação tenho como adequada a fixação da multa em primeiro grau aliada à circunstância em comento, devendo ser mantida.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para estabelecer como limite máximo da multa diária o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)." (ID 45016991).

Inicialmente, no que tange a insurgência da parte agravante em relação a imposição de multa em caso de descumprimento da decisão judicial, razão não lhe assiste.

Cediço que, nos termos da redação dos artigos 461, § 5º, do Código de Processo Civil e 84, § 4º, da Lei 8.078/90 é clara no sentido da aplicação da multa com caráter inibitório, ensejando o cumprimento da obrigação imposta. Ou seja, a ‘astreinte’ objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial e compensar eventual lesão que a parte possa sofrer em função da desobediência.

Outrossim, seria ineficaz a decisão caso não se estabelecesse a pecúnia pelo não-cumprimento.

Neste sentido, tem decidido o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. Entendimento pacífico nesta Corte Superior que é possível a aplicação de multa cominatória diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação determinada pelo juízo, o que afasta a alegada impossibilidade de aplicação de multa para obrigação de não fazer. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO" (AgRg no Ag 1.219.456/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 11.5.2010)

Desse modo, possível à aplicação de multa diária, para o caso de descumprimento da decisão que determinou a exclusão do nome da parte de órgãos de proteção ao crédito, atentando-se ao fato de que o valor não pode ser excessivo ou desproporcional à obrigação imposta, adequando-se à capacidade financeira da demandada.

Na lição de Nelson Nery Junior, “O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”.

Dessa forma, o arbitramento de multa deve ser levado em conta os princípios da razoabilidade e do enriquecimento sem causa, uma vez que não possui natureza indenizatória, ressarcitória ou compensatória, mas sim coercitiva, motivo pelo qual se verifica adequado manter o valor fixado pelo Julgador singular, já que tal quantia se mostra suficiente para cumprir a finalidade da multa.

No que tange ao valor da indenização, que é objeto do deste recurso de agravo interno, cumpre observar que não pode representar uma premiação à vitima, destinando-se à justa compensação pelos danos experimentados, não podendo caracterizar enriquecimento sem causa, estritamente vedado pelo ordenamento jurídico.

O arbitramento do valor de indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que a quantia fixada pela decisão recorrida (R$10.000,00) se mostra apropriado na espécie, levando-se em consideração que este Sodalício já se posicionou em relação à esta matéria.

Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ já firmou entendimento de ser razoável a condenação em valor equivalente a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Na espécie, a fixação de valor irrisório autoriza a majoração do quantum fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para as hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.(STJ - AgRg no AREsp: 456331 RS 2013/0421044-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2014)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ já firmou entendimento de ser razoável a condenação em valor equivalente a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Na espécie, a fixação de valor irrisório autoriza a majoração do quantum fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para as hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.(STJ - AgRg no AREsp: 456331 RS 2013/0421044-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2014)”

Nesse contexto, tenho comigo que o valor atribuído a titulo de danos morais, se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser mantidos.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020